Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. QUASTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/21. MÍNIMO EXISTENCIAL. NORMA DE EFICÂCIA LIMITADA. DECRETO No 11.150/22. CONTRATOS PRETÉRITOS E ANTERIORES A ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE.

1. Se o autor apelante expôs as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O âmbito de cognição do apelo é restrito ao objeto da sentença, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.

3. O interesse de agir surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial sob a ótica do trinômio necessidade, utilidade e adequação.

4. A Lei no 14.181/2021 confere tratamento diferenciado à situação concreta de superendividamento, não estabelecendo qualquer restrição, para sua aplicação, quanto aos contratos formalizados em momento anterior a entrada em vigor da norma, pois o que se analisa não é o contrato em si, mas sim a situação de superendividamento.

5. O art. 2° do Decreto n° 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. Logo, o §1o do artigo 54-A do CDC já está devidamente regulamentando.

7. Considerando que a Lei no 14.181/21 não faz distinção entre contratos anteriores ou posteriores à sua entrada em vigor, e ainda, tendo em vista a edição do decreto regulamentador, deve ser tornada sem efeito a sentença que, com fundamento na data dos contratos e na ausência de decreto regulamentador, indeferiu a inicial da ação de repactuação de dívidas, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento

8. Recurso conhecido e provido.